Tribunal: TJDFT
Processo: 0000358-51.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000358-51.2018.8.07.0005 RECORRENTE: MARCELO GOMES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. ART. 16 DA LEI 10.826/2003. EFICIÊNCIA DA MUNIÇÃO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. DECRETO 1.222 DO COMANDO DO EXÉRCITO. DESCLASSIFICAÇÃO. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. DOSIMETRIA. PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ainda que a arma apreendida não seja apta para disparos, subsiste a conduta de porte de munição de uso restrito, sendo desnecessária a elaboração de laudo de eficiência por se tratar de crime de mera conduta e perigo abstrato. 2. Definido pela Portaria 1.222/2019 do Comando do Exército que os calibres das munições apreendidas (.38, .380, .22 e .40 S&amp;W, assim definidas em laudo pericial) são de uso permitido, diferente do que constava na regulamentação específica anterior, utilizada na fundamentação da sentença, conduta do apelante que agora se amolda ao disposto no art. 14 da Lei 10.826/2003. 1.1. Pena redimensionada. 3. Nos termos do disposto na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal." 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 386, incisos II e II, do Código de Processo Penal, e 14 e 16, ambos da Lei 10.826/2003, sustentando quebas munições apreendidas não foram periciadas, afirmando, assim, a atipicidade da conduta de porte de munição de uso restrito. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir. Com efeito, o acórdão combatido, ao assentar que o crime de porte de munição de uso restrito é de perigo abstrato, dispensando a comprovação de potencial lesivo por laudo pericial, encontra amparo na jurisprudência da Corte Superior. Confira-se: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA. APREENSÃO E PERÍCIA. IRRELEVÂNCIA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. Conforme consignado no decisum reprochado, esta Corte Superior de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que "o porte ilegal de munição, ainda que desacompanhado da respectiva arma de fogo, é delito de perigo abstrato, sendo punido antes mesmo que represente qualquer lesão ou perigo concreto" (RHC n. 80.631/PI, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 26/04/2017). Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1845617/SC, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), DJe 2/3/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012